Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-22.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Na dosimetria penal, na ausência de critérios objetivos e de previsão legal em relação ao quantum de pena a ser majorado para cada agravante, ou para ser reduzido para cada atenuante, utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto), a ser aplicada sobre a pena-base fixada na primeira fase, conforme orientação jurisprudencial.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a aplicação de fração distinta àquela aceita pela jurisprudência, seja superior ou inferior a 1/6 da pena-base, pode ser feita excepcionalmente, desde que haja fundamentação concreta e idônea que justifique sua incidência ao caso em análise.
3. Á míngua de qualquer fundamentação concreta, ou seja, justificada pelas circunstâncias específicas do caso em exame, não se mostra razoável e proporcional a aplicação de critério diverso ao paradigma (1/6 da pena-base).
4. Embargos infringentes conhecidos e não providos.